Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO MILITAR. QUADRO DOLOROSO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS TÍPICAS DA IDADE SEM CORRELAÇÃO OBJETIVA COM DOENÇA OU LESÃO. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR, PROVENIENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. QUADRO DOLOROSO DE CARÁTER IDIOPÁTICO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS TÍPICAS DA IDADE, SEM CORRELAÇÃO OBJETIVA COM DOENÇA OU LESÃO. CAUSA DE PEDIR. DEBIILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. RISCO CONTRATADO. INCAPACIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. MILITAR TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBJETO CONTRATADO. INVALIDEZ PERMANETE POR ACIDENTE. REQUISITO. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO E VINCULAÇÃO DA DEBILIDADE COM OS ACIDENTES SOFRIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO AFETADO AO AUTOR NÃO REALIZADO (CPC, ART. 373, I). FATO GERADOR DA COBERTURA AUSENTE. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA CAPACIDADE DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CAPACIDADE REMANESCENTE. PRESERVAÇÃO. INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. INOVAÇÃO DAS COBERTURAS AVENÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO SUSEP No 302/05, ARTS. 15 E 17). ELISÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO. SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. FATO REPUTADO GERADOR DA COBERTURA DEMANDADA. OCORRÊNCIA NA VIGÊNCIA DA APÓLICE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o fato gerador da cobertura demandada ocorrido na vigência do seguro, torna-se irrelevante a data em que fora detectada a invalidez do segurado para o desenvolvimento de suas atividades laborativas para fins de postulação da cobertura, porquanto o que sobrepuja e determina a legitimidade da seguradora para a causa e o desenlace da postulação é a aferição da gênese da incapacidade e se se enquadra nas situações que irradiam a cobertura segundo a apólice contratada e que se encontrava vigendo.
2. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente diante de eventual informação adequada sobre as modulações impostas às coberturas (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o).
3. Aviada pretensão condenatória destinada à percepção de cobertura securitária sob o fundamento de que o segurado, militar do Exército brasileiro, fora considerado, em razão de debilidade que desencadeara sua exclusão das fileiras do Exército, definitivamente incapaz para o serviço castrense, deflagrando o fato gerador da cobertura convencionada pertinente à incapacidade permanente motivada por acidente, o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado lhe fica imputado, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I).
4. Apreendido que a cobertura por invalidez permanente por acidente demanda a constatação da perda, redução ou a impotência funcional definitiva total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física derivada de acidente pessoal coberto, como pressuposto elementar para os contornos da discussão a respeito de eventual cobertura securitária de acordo com o avençado, restando inexorável a ausência de comprovação de que a debilidade apresentada pelo segurado derivara de doença funcional ou acidente pessoal, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe fora debitado de forrar o direito que invocara com os fatos constitutivos dos quais germinaria, a rejeição do pedido encerra imperativo coadunado com a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
5. As coberturas derivadas de contrato de seguro de vida que alcançam indenização proveniente de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, moduladas pelos riscos acobertados na apólice de seguro, alcançam a incapacitação do segurado tão só e exclusivamente para o caso de ser acometido de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo que lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, não se confundindo a cobertura com a advinda de invalidez laborativa permanente total por doença- ILPD, que se aperfeiçoa com a incapacidade do segurado para o exercício das atividades profissionais regulares que desenvolvia no momento da contratação, consoante a regulação advinda do órgão competente, que autoriza a modulação das coberturas (Circular SUSEP no 302/05, arts. 15 e 17).
6. Emergindo a incapacitação que afligira o militar que aderira a contrato de seguro de vida em grupo de degeneração natural e aprendido que, conquanto implicando sua incapacitação para desenvolvimento de suas atividades profissionais habituais, não afetam sua capacidade de se manter de forma independente, inviabilizando que a incapacitação seja qualificada como de natureza funcional na dicção legal (Resolução SUSEP no 302/05, art. 17), inviável que, moduladas as coberturas contratadas de forma clara e precisa, não remanescendo dúvida objetiva sobre os riscos assumidos na conformidade dos prêmios avençados, sejam ignoradas de molde a ser conferida cobertura sem previsão e contrapartida traduzida nos prêmios avençados e riscos assumidos
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.